Tribunal: TRF3
Processo: 5001296-39.2022.4.03.6124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
374/907)

5001296-39.2022.4.03.6124

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001296-39.2022.4.03.6124

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, AMAURI FERNANDES PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577-A

APELADO: AMAURI FERNANDES PEREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO VARIÁVEL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.083/STJ. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora em face de sentença que reconheceu períodos de tempo especial, condenando a autarquia a conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (02/02/2022).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o PPP apresentados é suficiente para comprovar a exposição habitual e permanente ao agente nocivo ruído no período de 01/09/2014 até 13/11/2019; e (ii) saber se, diante do julgamento do Tema 1.083/STJ, é necessária a realização de perícia técnica para aferir o Nível de Exposição Normalizado (NEN) em caso de exposição a ruído variável.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.083 (REsp 1886795/RS), fixou tese no sentido de que a aferição da nocividade por ruído variável deve ser feita mediante o Nível de Exposição Normalizado (NEN), sendo cabível, na falta desta informação, considerar o nível máximo, desde que comprovadas habitualidade e permanência por perícia judicial.

4. O PPP acostado indica que o autor esteve exposto a ruído variável, no período de 01/09/2014 até 13/11/2019, sem indicar o NEN, bem como não houve realização de perícia técnica judicial no local de trabalho da parte autora, nem por similaridade, o que impede, por ora, a caracterização do tempo especial.

5. Diante disso, mostra-se imprescindível a anulação da sentença e o retorno dos autos à Vara de origem para regular instrução, com revogação da tutela antecipada anteriormente concedida.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença anulada de ofício. Retorno dos autos à origem para realização de perícia técnica. Apelações do INSS e da parte autora prejudicadas.

Tese de julgamento: “1. A aferição da nocividade por exposição a ruído variável exige a aplicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN), conforme fixado pelo Tema 1.083/STJ. 2. A ausência de prova técnica impede o reconhecimento do tempo de serviço especial por exposição a ruído variável.”

___

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 1.039; L. no 8.213/1991, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1886795/RS (Tema 1.083), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 25.11.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001296-39.2022.4.03.6124

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, AMAURI FERNANDES PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA RODRIGUES GOMES - SP111577-A

APELADO: AMAURI FERNANDES PEREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelações em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o reconhecimento de tempo de trabalho especial e a concessão de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER (02/02/2022).

A r. sentença (ID 359804657) consignou em sua parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS (art. 487, inciso I, do CPC/15), para: a) DECLARAR o trabalho especial do autor nos períodos de 01/07/1990 até 05/08/2005, 02/05/2006 até 01/06/2009, 01/04/2010 até 13/08/2013, observado o fator atinente ao período de exposição de 25 anos, devendo a autarquia previdência AVERBAR essas informações nos registros do CNIS; b) CONDENAR o INSS a conceder ao autor aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER em 02/02/2022; c) CONDENAR o INSS ao pagamento das parcelas vencidas, conforme Renda Mensal Inicial – RMI calculada em sede administrativa, desde a DIB (02/02/2022) até a DIP, autorizada a compensação/desconto das parcelas recebidas a título de benefício previdenciário/assistencial inacumulável nas mesmas competências. (...). P. R. I.”

Em razões recursais (ID 359804658) o INSS sustenta que não restou comprovado os períodos de tempo especial reconhecidos e requer seja julgado improcedente o pedido. Subsidiariamente, pugna pela fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do STJ.

A parte autora também apela (ID 359804659), pretendendo o enquadramento do período de 01/09/2014 até 13/11/2019, laborado como encarregado.

Com contrarrazões, vieram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

cm

VOTO

Inicialmente, tempestivos os recursos e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursais, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

Na via administrativa, o INSS apurou que na data do requerimento administrativo, formulado em 02/02/2022, o segurado contava com 30 anos, 05 meses e 04 dias de tempo de contribuição comum, insuficientes à concessão da aposentação (ID 359804642 - Pág. 57).

A r. sentença reconheceu o trabalho prestado em condições especiais nos períodos de 01/07/1990 até 05/08/2005, 02/05/2006 até 01/06/2009, 01/04/2010 até 13/08/2013 e concedeu ao autor a aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER em 02/02/2022.

A parte autora em seu apelo, pleiteia o reconhecimento do tempo de atividade especial no intervalo de 01/09/2014 até 13/11/2019.

A fim de comprovar o alegado, o demandante carreou aos autos Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, emitido em 10/09/2021, no qual consta a exposição a ruído compreendido entre 84,1 dB(A) e 90,3 dB(A), no período de 01/09/2020 a 01/09/2021 (ID 359804637 - Pág. 3).

Diante desse contexto, no qual o demandante esteve exposto a pressão sonora variável, necessário abordar o entendimento esposado no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia de no REsp 1886795/RS (Tema no 1083), cujo acórdão foi publicado no DJe de 25/11/2021.

Ao analisar a matéria controvertida, o E. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço.”.

Passo a transcrever o inteiro teor do julgado, em questão:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. NÍVEL DE INTENSIDADE VARIÁVEL. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. METODOLOGIA DO NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO – NEN. REGRA. CRITÉRIO DO NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO (PICO DE RUÍDO). AUSÊNCIA DO NEN. ADOÇÃO.

1. A Lei de Benefícios da Previdência Social, em seu art. 57, § 3o, disciplina que a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência, ao segurado que comprovar tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado em lei, sendo certo que a exigência legal de habitualidade e permanência não pressupõe a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho.

2. A questão central objeto deste recurso versa acerca da possibilidade de reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição Normalizado (NEN).

3. A Lei n. 8.213/1991, no § 1o do art. 58, estabelece que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por formulário com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT nos termos da legislação trabalhista.

4. A partir do Decreto n. 4.882/2003, é que se tornou exigível, no LTCAT e no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), a referência ao critério Nível de Exposição Normalizado – NEN (também chamado de média ponderada) em nível superior à pressão sonora de 85 dB, a fim de permitir que a atividade seja computada como especial.

5. Para os períodos de tempo de serviço especial anteriores à edição do referido Decreto, que alterou o Regulamento da Previdência Social, não há que se requerer a demonstração do NEN, visto que a comprovação do tempo de serviço especial deve observar o regramento legal em vigor por ocasião do desempenho das atividades.

6. Descabe aferir a especialidade do labor mediante adoção do cálculo pela média aritmética simples dos diferentes níveis de pressão sonora, pois esse critério não leva em consideração o tempo de exposição ao agente nocivo durante a jornada de trabalho.

7. Se a atividade especial somente for reconhecida na via judicial, e não houver indicação do NEN no PPP, ou no LTCAT, caberá ao julgador solver a controvérsia com base na perícia técnica realizada em juízo, conforme disposto no art. 369 do CPC/2015 e na jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, observado o critério do pico de ruído.

8. Para os fins do art. 1.039, CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

9. In casu, o acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu ao segurado a aposentadoria especial, consignando ser possível o reconhecimento do labor especial por exposição a ruído variável baseado nos picos de maior intensidade, quando não houver informação da média de ruído apurada segundo a metodologia da FUNDACENTRO, motivo pelo qual merece ser mantido.

10. Recurso da autarquia desprovido."

Por sua vez, não se pode olvidar que a decisão exarada no recurso repetitivo possui natureza vinculativa, nos moldes do artigo 1.039 do CPC:

"(...) Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada.".

Com efeito, considerando-se o recente julgamento do Tema 1.083, a fim de dar eficácia ao repetitivo ao qual esse E. Tribunal está vinculado, necessária se faz a realização de perícia judicial no local de trabalho do requerente ou, em caso de impossibilidade, por meio de perícia por similaridade, em um ambiente de trabalho que reflita as condições de labor do requerente.

Preceitua o art. 370 do Código de Processo Civil que:

"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias."

Assim, diante do explanado, faz-se necessária a realização de prova pericial, para a comprovação das condições agressivas junto à empresa Camargo Filho e Caldeira, ou perícia por similaridade, em caso de impossibilidade de perícia no local de trabalho do autor, para a posterior análise da possibilidade de concessão da aposentadoria vindicada.

Portanto, a anulação da r. sentença é medida que se impõe, com o retorno dos autos a vara de origem, para regular instrução do feito.

Ante o exposto, de ofício, anulo a r. sentença, para determinar o retorno dos autos à Vara de origem e a regular instrução do feito, nos termos da fundamentação. Prejudicadas as apelações do INSS e da parte autora.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO VARIÁVEL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.083/STJ. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora em face de sentença que reconheceu períodos de tempo especial, condenando a autarquia a conceder aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (02/02/2022).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o PPP apresentados é suficiente para comprovar a exposição habitual e permanente ao agente nocivo ruído no período de 01/09/2014 até 13/11/2019; e (ii) saber se, diante do julgamento do Tema 1.083/STJ, é necessária a realização de perícia técnica para aferir o Nível de Exposição Normalizado (NEN) em caso de exposição a ruído variável.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.083 (REsp 1886795/RS), fixou tese no sentido de que a aferição da nocividade por ruído variável deve ser feita mediante o Nível de Exposição Normalizado (NEN), sendo cabível, na falta desta informação, considerar o nível máximo, desde que comprovadas habitualidade e permanência por perícia judicial.

4. O PPP acostado indica que o autor esteve exposto a ruído variável, no período de 01/09/2014 até 13/11/2019, sem indicar o NEN, bem como não houve realização de perícia técnica judicial no local de trabalho da parte autora, nem por similaridade, o que impede, por ora, a caracterização do tempo especial.

5. Diante disso, mostra-se imprescindível a anulação da sentença e o retorno dos autos à Vara de origem para regular instrução, com revogação da tutela antecipada anteriormente concedida.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença anulada de ofício. Retorno dos autos à origem para realização de perícia técnica. Apelações do INSS e da parte autora prejudicadas.

Tese de julgamento: “1. A aferição da nocividade por exposição a ruído variável exige a aplicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN), conforme fixado pelo Tema 1.083/STJ. 2. A ausência de prova técnica impede o reconhecimento do tempo de serviço especial por exposição a ruído variável.”

___

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 1.039; L. no 8.213/1991, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1886795/RS (Tema 1.083), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 25.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu, de ofício, anular a sentença, para determinar o retorno dos autos à Vara de origem e a regular instrução do feito, prejudicadas as apelações do INSS e da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão